Tribunal: TJDFT
Processo: 0003104-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. LEI DISTRITAL 239/92. FRAUDE NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DAS PENALIDADES PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
I - Acórdão reexaminado quanto à constitucionalidade da pena de multa aplicada por fraude no transporte coletivo de passageiros.
II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 661702/DF, pelo rito da repercussão geral (Tema 546) é constitucional a lei distrital que prevê a aplicação de multa para coibir fraude contra o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento à liberação do veículo ao pagamento das penalidades aplicadas.
III – Remessa de ofício parcialmente provida.